Tribunal: TJDFT
Processo: 0039534-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
1. A ação popular é cabível quando se pretende anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, nos termos do art. 5o, inciso LXXIII, da CF.
2. A ausência de demonstração de má-fé do requerente da ação popular determina a isenção das custas processuais (art. 5o, inciso LXXIII, da CF).
3. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, provido.